Tribunal: TJPA
Processo: 0003553-91.2016.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003553-91.2016.8.14.0046

APELANTE: SEDSON OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0003553-91.2016.8.14.0046

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE RONDOM DO PARÁ

APELANTE: SEDSON OLIVEIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO.
JÚRI.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
DOSIMETRIA.
READEQUAÇÃO

DA REPRIMENDA INICIAL AO MÍNIMO LEGAL.
CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA.
INOCORRÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0003553-91.2016.8.14.0046

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE RONDOM DO PARÁ

APELANTE: SEDSON OLIVEIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
SEDSON OLIVEIRA DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Rondon do Pará, que acolheu decisão do Conselho de Sentença e o condenou nas sanções previstas no art. 121, § 2º, inciso II, do CP a 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Consta dos autos que no dia 03/04/2016, o Apelante ceifou a vida de sua companheira Geane Silva Parana, com golpes de arma branca tipo faca.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória de Id. 14202870.

Irresignada, a Defesa aponta falha na exasperação inicial da sanção, ao argumento de que o vetor culpabilidade foi indevidamente negativado, razão pela qual requer o redimensionamento desta ao mínimo legal (Id. 4435301)

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Fls. 209/ 2013).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
improvimento do recurso
(Id. 4435302).

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1. DA
DOSIMETRIA.

Nota-se que o cerne recursal se restringe a falha na dosagem do apenamento, especificamente no que se refere a análise da vetorial culpabilidade do art. 59 do CP.

Fixados tais contornos, passo ao reexame da matéria
apenas em relação à dosimetria
, pois conforme preconiza o Supremo Tribunal Federal
[1]
: "O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição".

Nesta Apelação, o recorrente sustenta a inidoneidade dos

fundamentos pelos quais exasperada a pena-base. Aduz ser inviável distanciar a sanção de seu patamar mínimo por ter o crime sido praticado contra companheira.

Razão jurídica não lhe assiste, pois mostra-se viável a realocação da condição de proximidade para o incremento da pena na primeira fase do cálculo dosimétrico. Neste contexto, de fato merece negativação o vetor culpabilidade já que a agravante genérica inserta no artigo 61, inciso II, alínea e do Código Penal, incide tão somente em relação a cônjuge, de modo que não estão incluídos os concubinos e companheiros, tendo em vista a necessidade de se operar com interpretação restritiva na seara criminal.

Neste sentido, STJ, AgRg no HC 570.436, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 08.09.2020 e
STJ - HC: 488373 SP 2019/0003624-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 19/03/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2019
[2]
.

Assim, pelos fundamentos já dispostos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Súmula nº 713

[2]
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO TENTADO. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "E", DO CÓDIGO PENAL. NÃO APLICAÇÃO. CRIME PRATICADO CONTRA COMPANHEIRA. ANALOGIA IN MALAM PARTEM. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade.

III - A agravante genérica inserta no artigo 61, inciso II, alínea e do Código Penal, incide tão somente em relação a cônjuge, de modo que,

esta Corte Superior tem entendido que não estão incluídos os concubinos e companheiros, tendo em vista a necessidade de operar com interpretação restritiva, de modo a não incidir nos crimes cometidos contra companheira ou companheiro. A equiparação do casamento à união estável, no direito penal, somente seria possível em bonam partem.

IV - Na hipótese, o Tribunal de origem incorreu em flagrante ilegalidade, pois reconheceu a união estável, como agravante genérica inserta no artigo 61, inciso II, alínea e do Código Penal, in malam partem, em desacordo com a jurisprudência desta Corte Superior.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 570.436/DF, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 14/9/2020.)

Belém, 19/09/2023